Tribunal: TJMT
Processo: 1018737-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-31
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILSON POLETTI JUNIOR, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência no 1005370-87.2021.811.0045, ajuizada por FLAVIA ALBERTO LUCAS, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão temporária das penhoras que recaíram sobre os bens do executado Jeferson Leandro Lucas, nos autos da Ação no 0001457-61.20174.811.0045.
Para tanto, narra o agravante que promove ação de execução de título executivo extrajudicial contra SOAMI ARMAZÉNS GERAIS LTDA-ME, EMERSON LEANDRO LUCAS E JEFERSON LEANDRO LUCAS, lastreado em instrumento particular de confissão de dívida, sendo as pessoas naturais, os intervenientes garantidores da operação.
Continua narrando que, após 7 (sete) anos do trâmite da ação e de algumas constrições efetivas, sobreveio informação de que a agravada, seria casada com o devedor Jeferson Leandro e, portanto, seria nula a fiança prestada por ele, por falta de outorga uxória.
Esclarece que os intervenientes garantidores omitiram propositalmente as informações relativas ao estado civil, hipótese que impede o reconhecimento da nulidade da garantia prestada, ante a quebra da boa–fé objetiva e lealdade contratual.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Assim, por maior esforço que dedique o agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique tanto a urgência em questão quanto a probabilidade do direito discutido.
A decisão de base apenas determinou a suspensão temporária dos atos expropriatórios em relação aos bens do devedor com a expectativa de esclarecer a situação jurídica que paira sobre a questão, mormente por se tratar de fiança prestada por quem deveria obter autorização do cônjuge para tanto.
Assim, por prudência e a fim de não causar prejuízos a terceiros, a princípio, deve ser mantida a decisão de base.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.